Tribunal: TJDFT
Processo: 0725253-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725253-79.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, MARIA DO PILAR FERREIRA MACIEL, FORMATUS MOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou o bloqueio da quantia de R$ 242.076,60 contra o agravado via bacenjud. Os agravantes sustentam que a metodologia utilizada pelo Juízo de Primeiro Grau está equivocada. Afirmam que, em caso de inadimplemento das obrigações, o devedor deverá responder por juros e atualização monetária, razão pela qual defendem que o agravado deverá responder pelos juros legais. Ressaltam que a instituição financeira agravada se beneficiou por não terem sido transferidos os valores para uma conta judicial, ao argumento de que o agravado utiliza seus recursos para a realização de empréstimos e cobra juros acima de 30% a.a em suas operações financeiras e no cheque especial de 96% a.a. Informam que o agravado se nega a cumprir com a obrigação de pagar o que deve. Alegam que o tumulto ocasionado pelo agravado que teria dado causa à falta de transferência do valor penhorado para a conta judicial e a falta de acesso dos agravantes, ensejam a necessidade de responsabilização do agravado por perdas e danos, juros e correção monetária. Transcrevem jurisprudência no mesmo sentido da tese por eles defendida. Argumentam ser indevida a exclusão do cálculo de atualização dos valores das penhoras de terceiros, por instituir compensação do crédito de terceiros com o agravado, em detrimento do valor devido aos agravantes. Ressaltam que a penhora no rosto dos autos é mera expectativa de crédito e não tem influência na relação entre agravantes e agravado. Enfatizam que o agravado reconheceu, de forma subsidiária, ser devedor da quantia de R$ 373.141.88, de modo que a decisão agravada teria sido proferida de forma diferente do próprio pedido formulado pelo agravado. Defendem a desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado para proceder à penhora, por se tratar de execução fundada em título executivo judicial líquido, certo e exigível. Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que se determine a penhora e liberação da importância de R$ 1.644,732,27. Subsidiariamente, requer a penhora e liberação da quantia de R$ 373.141,88. No mérito, requerem a reforma da decisão. Preparo regular (ID 18022033 e 18022034). Brevemente relatado, decido. De início, aprecio o pedido de encaminhamento dos autos ao gabinete do Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, em razão de ser o relator dos agravos de instrumento n. 0708448-85.2019.8.07.0000 e 0705112-73.2019.8.07.0000. O art. 81 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios estabelece que a distribuição de recurso cível torna o órgão e o relator preventos. Por sua vez, o art. 85, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios prevê que, “afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava.” Na hipótese dos autos, os agravos de instrumento n. 0708448-85.2019.8.07.0000 e 0705112-73.2019.8.07.0000 foram distribuídos à 5a Turma Cível e ao Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, o que, em tese, ensejaria a sua prevenção para o presente recurso. Entretanto, conforme restou certificado em ID 18024905, o Desembargador Robson Barbosa de Azevedo não compõe mais a 5a Turma Cível, o que ensejou a necessidade de distribuição aleatória do recurso para um dos integrantes do referido órgão julgador, em observância ao art. 85, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A primeira controvérsia cinge-se em analisar a possibilidade de se imputar ao devedor a responsabilidade pelos efeitos da mora em caso de retardamento da transferência dos valores bloqueados via Bacenjud para a conta judicial. De acordo com o art. 14, §7o, do Regulamento Bacenjud 2.0 do Banco Central do Brasil, “enquanto bloqueados, os valores não são remunerados em favor do Poder Judiciário pela instituição participante”. Assim, somente após o depósito judicial do valor em litígio é que a instituição bancária em que realizado o depósito irá remunerar a quantia com juros e correção monetária. Eventual retardamento da conversão da verba bloqueada em depósito ensejará a ausência de atualização monetária do valor e não poderá ser imputado ao agravado. Isso porque a transferência da verba bloqueada para conta vinculada ao Juízo deveria ter sido requerida pelos agravantes ou determinada, de ofício, pelo Juízo. Confira-se precedente, no mesmo sentido, do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE NÃO SACRIFICA OS FINS DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. EXECUÇÃO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE INDIVIDUAL DO CREDOR. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO. INCIDÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE O MONTANTE BLOQUEADO, À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 6. Com o bloqueio, pelo sistema BACENJUD, de montante pertencente ao executado, o valor fica à disposição do juízo, devendo, logo que possível, ser convertido em depósito, para ser remunerado pelo banco depositário, conforme disposições legais de regência, licitações ou convênios procedidos pelos tribunais, ou mesmo prévia aceitação. 7. O retardamento da conversão da verba bloqueada em depósito não decorreu de fato que possa ser imputado à executada, pois incumbia à exequente, diligentemente, requerer, ou ao juízo determinar, de ofício, a transferência para conta vinculada à execução. 8. Recurso especial não provido. (REsp 1426205/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 01/08/2017). Na hipótese dos autos, diante da demora na efetivação da transferência do valor bloqueado para a conta judicial e da impossibilidade de se responsabilizar o agravado pelos consectários da mora a partir do bloqueio judicial realizado, não há que se falar na incidência de juros de mora e correção monetária pretendidos pelos agravantes. Passo à análise do pedido de levantamento de toda quantia bloqueada pelo Bacenjud. Ao menos em sede de cognição sumária, não há como reconhecer a referida pretensão. Isso porque parte do valor bloqueado não pertence aos agravantes, mas sim a terceiro, em razão de penhora no rosto dos autos determinada em ação trabalhista (ATOrd 0001632-37.2017.5.10.0010). Não cabe ao Juízo de Primeiro Grau analisar eventual irresignação quanto à penhora no rosto dos autos deferida por outro Juízo. Em relação à quantia remanescente no cumprimento de sentença, tinha-se como incontroversa a quantia de R$ 373.141,88 (ID 67344547 do processo principal). Entretanto, diante da notícia de que o agravado fez depósito recente no valor de R$ 242.076,60, remanesce apenas a quantia de R$ 131.065,28. Ante o exposto, defiro parcialmente o efeito suspensivo ativo ao recurso apenas para determinar ao Juízo de Primeiro Grau que proceda à penhora de R$ 131.065,28. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator